Tribunal: STF
Processo: Rcl 44671
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.121.633/GO. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. VALIDADE DA RESTRIÇÃO DE DIREITO TRABALHISTA NÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE POR MEIO DE NORMA COLETIVA. SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS QUE TRATEM DA MATÉRIA EM ÂMBITO NACIONAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA, UMA VEZ A VERSAR, A NORMA COLETIVA INVOCADA, SOBRE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, DIREITO PREVISTO NO TEXTO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta por Orbenk Administração e Serviços LTDA, com fundamento nos artigos 102, I, “l”, da Constituição da República, 988 e seguintes do Código de Processo Civil e 156 do RISTF, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0001514-59.2016.5.12.0004 .
    A Reclamante sustenta não observada a determinação do Relator do ARE nº 1.121.633-RG (Tema 1.046 da Repercussão Geral), Ministro Gilmar Mendes, fundamentada no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, de suspensão de todos os processos em trâmite no território nacional a versarem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limite ou restrinja direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    Afirma discutido, na origem, o direito ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo “quando as convenções coletivas da categoria asseguram o pagamento da parcela em grau médio”.
    Articula que, embora tenha previsão constitucional no art. 7º, XXIII, da Constituição Federal, a regulamentação quanto ao grau da insalubridade está normatizada na legislação infraconstitucional, especificamente no art. 192 da CLT, o que justificaria a aplicação do paradigma à espécie. 
    Requer “seja concedida a tutela de Evidência para fazer respeitar a decisão desse E. Supremo Tribunal Federal, determinando “a suspensão imediata do Processo 0001514- 59.2016.5.12.0004 e a nulidade de todos os atos processuais posteriores ao ajuizamento da presente reclamação (...)”.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. Já o art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    (…) 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    (...)”
    3. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da decisão proferida pelo relator do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.121.633 (Tema 1046 da repercussão geral), Ministro Gilmar Mendes, que, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limite ou restrinja direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, verbis: 
    “DESPACHO: 
    O processo de origem trata de reclamação trabalhista que resultou no deferimento do pagamento de horas extras decorrentes de horas in itinere. A questão central foca-se na validade de cláusula de acordo coletivo que, ao tempo que prevê a faculdade de a empresa fornecer o transporte aos empregados, suprime o pagamento do respectivo tempo de percurso.
    O acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (GO) reformou a sentença de primeiro grau e afirmou, não obstante a previsão no acordo coletivo, que a empresa se encontra em local de difícil acesso e que o horário do transporte público era incompatível com a jornada de trabalho, o que confere ao empregado o direito ao pagamento dos minutos como horas in itinere.
    Inconformada, a recorrente (Mineração Serra Grande S.A.) interpôs recurso de revista, que teve seu seguimento negado. Ao agravo de instrumento interposto em seguida também foi negado seguimento.
    Após, foi interposto agravo interno, que teve seu provimento negado e cujo acórdão foi objeto então de embargos à subseção especializada (SBDI1), que foram, por sua vez, indeferidos.
    A recorrente interpôs recurso extraordinário, que teve seu seguimento negado, ocasião em que foi interposto agravo (artigo 1042 do Código de Processo Civil), que igualmente teve seu seguimento negado, ao que a recorrente interpôs agravo interno perante o Supremo Tribunal Federal, o que então ensejou a reconsideração da decisão anterior e a respectiva apreciação do recurso extraordinário no Plenário Virtual.
    Em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046).
    A Confederação Nacional da Indústria (CNI) requer sua admissão no feito na qualidade de amicus curiae (§4º do artigo 1035 do CPC c/c §3º do artigo 323 do Regimento Interno do STF), bem como a suspensão das ações que versam sobre o tema.
    A intervenção do amicus curiae cabe quando houver “relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia” (art. 138, caput, do CPC/2015). Não resta dúvida acerca da importância da causa, cujo tema (validade de cláusula de acordo coletivo) vai além do interesse das partes, apresentando, pois, repercussão transindividual ou institucional.
    Ademais, até o reconhecimento da presente repercussão geral, muitas dessas ações tinham sua improcedência determinada pela aplicação dos fundamentos determinantes do paradigma (RE-RG 590.415, Min. Roberto Barroso), que consignou a possibilidade de redução de direitos por meio de negociação coletiva e a inaplicabilidade do princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas ao direito coletivo do trabalho. Uma vez recortada nova temática constitucional (semelhante à anterior) para julgamento, e não aplicado o precedente no Plenário Virtual desta Suprema Corte, existe o justo receio de que as categorias sejam novamente inseridas em uma conjuntura de insegurança jurídica, com o enfraquecimento do instituto das negociações coletivas.
    Posto isso, admito a Confederação Nacional da Indústria (CNI) como amicus curiae (art. 138, caput, do CPC/2015).
    Determino, ainda, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, §5º, do CPC, uma vez que o Plenário Virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema” (DJe de 1º.8.2019).
    4. A propósito, o art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil dispõe:
    “Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.
    […]
    § 5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.
    5. A decisão reclamada está assim justificada quanto ao tema articulado na reclamação, verbis:
    “P R E L I M I N A R E S 
    1. SOBRESTAMENTO DO FEITO
    A ré pugna pelo sobrestamento do feito por entender que as matérias discutidas no presente feito, notadamente o percentual do adicional de insalubridade, inserem-se no Tema 1.046 da Tabela de Temas do Supremo Tribunal Federal que, em 03-05-2019, reconheceu a existência de repercussão geral e determinou a suspensão dos processos com este tema. 
    Sem razão, contudo. 
    O Tema 1.046 do STF trata de validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. No caso em tela, o adicional de insalubridade é pago em grau médio aos empregados da ré que exercem as funções de jardineiro, servente, servente braçal, auxiliar de serviços gerais, líderes de limpeza e encarregados de limpeza, por força da cláusula décima das CCTs colacionadas aos autos. 
    Entendo, pois, que a cláusula em questão não limita o direito ao percebimento do adicional de insalubridade em grau máximo, porquanto o próprio parágrafo segundo prevê a possibilidade de ser adotado percentual maior. 
    Destarte, a norma coletiva não limita a percepção do adicional de insalubridade, mas fixa um percentual mínimo a ser pago para toda a categoria. 
    Por fim, destaco que o adicional de insalubridade é um direito social, prevista no art. 7º, XXIII, da CF e o tema sob comento e claro ao falar em direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 
    6. Consoante emerge da decisão reclamada, a questão tratada na origem traz à baila o debate acerca do direito ao adicional de insalubridade previsto no art. 7º, XXIII, da Constituição Federal. Nada obstante, o paradigma de controle expressamente afasta da abrangência da repercussão geral reconhecida no Tema nº 1.046 a validade de norma coletiva em que negociados direitos constitucionalmente assegurados. 
    7. Nesse contexto, não diviso a existência de estrita aderência entre os fundamentos da decisão reclamada e o conteúdo do paradigma de controle invocado pelo reclamante, a inviabilizar o cabimento da reclamação.
    8. Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme quanto à necessidade de estrita aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle do STF (Rcl 19394/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24.4.2017; Rcl 19631/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.7.2015), o que não se configura na espécie.
    9. Ausente a estrita aderência, em se tratando o adicional de insalubridade de direito trabalhista assegurado pelo texto constitucional, não há como concluir pelo invocado desrespeito à decisão proferida no ARE nº 1.121.633, Tema 1.046 da sistemática de repercussão geral, em razão da não suspensão do trâmite do processo de origem. À demasia, quanto ao encaminhamento ensejado pela inadequação do parâmetro, cito por todos o seguinte julgado:
    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 38940 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, Dje 02.4.2020).
    10. De mais a mais, inviável conferir à reclamação a natureza de sucedâneo recursal ou de meio ensejador do reexame do conteúdo do ato reclamado, tampouco de instrumento de uniformização.
    11. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora